Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DA POSSE. NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. ÁREA LITIGIOSA. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INDÍCIOS. PROBABILIDADE DO DIREITO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse que deferiu o pedido de liminar e determinou a reintegração de posse do imóvel objeto da lide. Os agravantes pretendem a manutenção de sua posse quanto ao imóvel objeto da presente ação até decisão definitiva no processo de referência, sob o argumento de que perderão o seu direito de regularização na via administrativa, ainda não apreciado de forma definitiva.
2. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300, do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Configurados os requisitos acima elencados em favor dos agravantes, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe.
3. A probabilidade do direito está estampada nas provas juntadas aos autos, de onde se infere que a área objeto do litígio é passível de regularização, conforme processo administrativo instaurado pela própria agravada TERRACAP. Por tal razão, a recorrida requereu a suspensão do cumprimento de sentença deflagrado na origem pelo prazo de 120 dias.
3. Nessa perspectiva, impõe-se a suspensão do processo em que se determinou reintegração de posse do imóvel objeto da lide e o consequente recolhimento do mandado de reintegração de posse, devendo ser aguardado o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.